Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-21.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703648-21.2023.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISAIAS RIBEIRO DE SOUZA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrente a oportunidade para se manifestar sobre a(s) questão(ões) prejudicial(is) formulada(s) em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias.. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora